Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-30.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001732-30.2024.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: TEREZINHA DE MEIRA SILVA
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE JUARA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES DO SUS E DO CONITEC. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por paciente contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara, com o objetivo de compelir os entes públicos a fornecerem o medicamento "Entresto 50 mg", necessário para o tratamento de insuficiência cardíaca conforme prescrição médica. A agravante foi diagnosticada com miocardiopatia e apresenta fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 41%, enquanto o SUS prevê o fornecimento do medicamento apenas para pacientes com fração de ejeção igual ou inferior a 35%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para o julgamento da ação, em vista da modulação de efeitos do Tema 1.234/STF; e (ii) determinar se o medicamento pleiteado deve ser fornecido pelo SUS, considerando os requisitos estabelecidos no Tema 1.234 do STF para o fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Justiça Estadual é competente para o julgamento da ação, pois o processo foi ajuizado antes da modulação dos efeitos do Tema 1.234/STF, que prevê aplicação apenas para feitos iniciados após a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico.
O medicamento pleiteado (Entresto 50 mg) é distribuído pelo SUS exclusivamente para pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção igual ou inferior a 35%, o que não se aplica à agravante, que apresenta fração de ejeção de 41%.
O ato jurisdicional que determina o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS deve considerar a análise administrativa do CONITEC e a negativa de fornecimento na via administrativa, conforme exigido pelo Tema 1.234/STF.
Para a concessão de medicamentos não incorporados, é exigida a comprovação, com base em Medicina Baseada em Evidências, da segurança e eficácia do fármaco e da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, nos termos do Tema 1.234/STF.
No caso concreto, o laudo médico apresentado pela agravante não atende aos critérios exigidos no Tema 1.234/STF, que requerem evidências científicas de alto nível para justificar o fornecimento do medicamento fora das diretrizes do SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A competência para o julgamento de ações ajuizadas antes da publicação do Tema 1.234/STF no Diário de Justiça Eletrônico permanece na Justiça Estadual.
O fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS requer comprovação de segurança e eficácia baseadas em evidências científicas de alto nível, bem como a inexistência de substituto terapêutico no SUS.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 489, § 1o, V e VI; CPC, art. 927, III; Tema 1.234/STF; Tema 106/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1.234, j. 10.10.2024; STJ, Tema 106.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001732-30.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA DE MEIRA SILVA - CPF: 916.068.611-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024